Tribunal: TJMT
Processo: 1019843-14.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019843-14.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[FABIO RICARDO CAVINA - CPF: 206.678.468-08 (ADVOGADO), JULIO HENRIQUE VERDU GARCIA - CPF: 522.850.221-15 (EMBARGANTE), BERGAMASCHI CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 02.960.985/0001-22 (EMBARGADO), FRANCISCO DA SILVA NETO - CPF: 931.946.090-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL E TRABALHISTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO TRABALHISTA. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. LEVANTAMENTO DIRETO PELO CREDOR. PREFERÊNCIA LEGAL. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto por Júlio Henrique Verdu Garcia contra decisão proferida nos autos da Ação de Recuperação Judicial que determinou o levantamento dos valores depositados em contas judiciais pela empresa recuperanda Bergamaschi Construções Ltda., atribuindo a esta a responsabilidade de repasse aos credores.

2.

O agravante, credor trabalhista, pleiteia a liberação direta do valor penhorado, considerando a natureza privilegiada de seu crédito e o risco de não recebimento.

II. Questão em discussão

3. A controvérsia consiste em determinar se o crédito trabalhista do agravante, garantido por penhora no rosto dos autos, deve ser levantado diretamente pelo credor, em razão de sua preferência legal, ou se cabe à recuperanda efetuar o repasse aos credores.

III. Razões de decidir

4. Os créditos trabalhistas possuem natureza privilegiada, conforme o art. 83, inc. I, da LRF, sendo respaldados pelos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e do valor social do trabalho (CF/1988, arts. 1º, III, e 170).

5. A penhora no rosto dos autos confere exequibilidade prioritária ao crédito trabalhista, sendo desnecessária a intervenção da recuperanda para o repasse dos valores ao agravante.

6. A existência de reserva específica de valores destinada ao agravante, certificada nos autos, garante a liquidez e a segurança jurídica para a liberação direta.

7. A decisão recorrida, ao não considerar tais elementos, coloca em risco o direito do credor trabalhista e contraria o princípio da efetividade da tutela jurisdicional.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso provido. Determinada a liberação do valor penhorado diretamente em favor de Júlio Henrique Verdu Garcia.

Tese de julgamento:
"O crédito trabalhista, garantido por penhora no rosto dos autos e reconhecido em recuperação judicial, deve ser liberado diretamente ao credor, em razão de sua natureza privilegiada e da proteção conferida pela legislação."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de instrumento movido por
JULIO HENRIQUE VERDU GARCIA
contra decisão proferida nos autos da Ação de Recuperação Judicial nº 0016236-38.2011.8.11.0041 - código 720776 que determinou que “os valores depositados nas contas judiciais devem ser levantados pela Bergamashi Construções Ltda., que ficará responsável pelo repasse aos respectivos credores titulares, a quem, inclusive, cabe adotar as medidas pertinentes para recebimento de seus créditos.”

Explica que é credor trabalhista da agravada, sendo que teve penhorado no rosto dos autos o valor que lhe é devido por direito.

Defende que seu crédito tem preferência legal sobre os demais, por se tratar de crédito trabalhista; há penhora nos autos.

Argumenta que “que se a devedora levantar os referidos valores, por óbvio, não irá cumprir sua obrigação para com o embargante, que, aliás já não cumpriu no ano de 2009, ou seja, há 15 anos o embargante aguarda receber o seu crédito.”.

Requer, liminarmente, a concessão do efeito ativo, determinando a imediata suspensão da decisão agravada até final do julgamento do recurso.

Ao final requer a reforma da decisão para que seja determinado o levantamento do valor atualizado do débito penhorado nos autos, que atualmente perfaz a quantia de R$ 240.162,84 em favor da agravante. No mérito, almeja a confirmação.

Foi deferida a concessão do efeito suspensivo.

Nas informações, a juíza “a quo” informa que o agravante não consta da planilha de credores beneficiários dos depósitos judiciais.

Intimado para se manifestar, o agravante informa que há um equívoco, haja vista constar na lista de credores e seu crédito foi publicada em edital. Requer seja provido o recurso para determinar o levantamento do valor penhorado no rosto do processo em favor do credor trabalhista, Júlio Henrique Verdu Garcia.

A PGJ opina pelo provimento do recurso já que “o crédito do recorrente já estava habilitado na recuperação judicial, podendo ser objeto de penhora no rosto dos autos, com a consequente liberação dos valores ao recorrente que tem seu crédito arrolado na classe I, devendo ser o primeiro a ser pago através dos recursos que se encontram vinculados aos autos da Recuperação Judicial na origem.”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Julio Henrique Verdu Garcia contra decisão que, nos autos da Ação de Recuperação Judicial nº 0016236-38.2011.8.11.0041, determinou que os valores depositados em contas judiciais fossem levantados pela empresa recuperanda Bergamaschi Construções Ltda., incumbida do repasse aos credores titulares, sendo atribuída a estes a responsabilidade pela adoção das medidas cabíveis para o recebimento de seus créditos.

Inicialmente, é imprescindível reconhecer a natureza privilegiada do crédito trabalhista, conforme estabelece o art. 83, inciso I, da Lei de Recuperação e Falências, e sua preferência em relação aos demais créditos. A proteção conferida pela legislação é corroborada pelo princípio constitucional da dignidade da pessoa humana (art. 1º, inciso III, da Constituição Federal).

Nos autos, o agravante demonstra que o crédito foi reconhecido pelo juízo trabalhista e está devidamente garantido por penhora no rosto dos autos da recuperação judicial, certificada no âmbito da Vara do Trabalho de Sinop. Ademais, consta comprovação documental de que o crédito foi arrolado na lista de credores publicada em edital e houve reservas de valores, não havendo controvérsia sobre sua existência e legitimidade.

Importa destacar que, ainda que o agravante não conste na planilha de credores beneficiários dos valores depositados, sua situação se distingue daquela prevista para os demais credores. A penhora no rosto dos autos assegura tratamento prioritário e individualizado ao crédito trabalhista, conferindo-lhe exequibilidade direta, independentemente de intervenção da recuperanda.

Para ilustrar, menciono algumas passagens dos autos principais:

Em 2011 (id. 43922441, fls. 37, dos autos originários) o agravante foi informado pelo administrador judicial que havia sido indicado como credor, nos autos da recuperação judicial e houve a publicação do edital de credores, no qual consta o agravante.

Ademais, após vários pedidos de reservada de numerários nos autos, cito id. 66056341 – pedido de deposito; id. 75850189 – ofício reserva de valores do juízo da vara trabalhista; Id. 880305711 – pedido de reserva de numerário; até que no id. 85732019, aos 24/05/2.022 houve a reserva de valores.

A certificação nos autos é a seguinte:

“Em cumprimento à determinação do juízo da 1ª Vara do Trabalho de Sinop, proferida nos autos do feito de nº 0169000-11.2009.5.23.0036, certifico que procedi à reserva de valores nestes autos, no valor de R$ 214.190,21, tendo como credor Julio Henrique Verdu Garcia e devedor e BERGAMASCHI CONSTRUCOES LTDA.”

Após isto, começaram os ofícios do juízo da vara trabalhista, cito: Id. 88290380 e Id. 88290383, solicitando informações e transferência do numerário.

Se não bastasse, em 20/02/2.024, o agravante peticionou nos autos, requerendo desarquivamento, explica o seguinte:

“requerer o desarquivamento dos autos e análise das petições do credor, pois muito embora fora certificada a extinção do presente feito em 2017, se verifica ter havido equívoco em razão da migração para o sistema PJe, eis que, no ano de 2020, diante da EXISTÊNCIA DE VALORES nesse processo foi proferida a decisão anexa via PEA, com informação do saldo total em conta no valor de R$245.829,79, inclusive e, em razão disso, houve posterior penhora do crédito trabalhista (R$214.191,21 – atualizado em 30/11/2020) a pedido do Juízo da 1ª Vara do Trabalho de Sinop. Ademais, ao se compulsar os autos se verifica que desde 26/10/2020 (data da decisão anexa) não há qualquer alvará expedido no processo. Ante o exposto, feitas as considerações acima, requer o desarquivamento do processo (guia e comprovante de pagamento anexos), para o consequente cumprimento das decisões do Juízo da Vara do Trabalho de Sinop e análise do pedido de Id. 141210613, visando levantamento do valor penhora nos autos (id. 12262210).

A decisão agravada, ao determinar que os valores fossem liberados à empresa para subsequente repasse ao credor, desconsidera as peculiaridades do caso, colocando em risco a satisfação do crédito trabalhista. A não liberação direta ao agravante pode acarretar a frustração da execução, especialmente considerando a longa demora no pagamento da dívida, que remonta a 2.009.

A Procuradoria-Geral de Justiça também reforça que a medida é plenamente viável, considerando que o crédito trabalhista do agravante é incontroverso e está garantido por penhora judicial, não havendo óbice para o levantamento dos valores de forma direta.

Ante todo exposto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO
para reformar a decisão agravada para determinar o levantamento do valor penhorado em favor do agravante, Julio Henrique Verdu Garcia, com fundamento na natureza privilegiada de seu crédito trabalhista e na garantia representada pela reserva do numerário e penhora.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2025